Tribunal: TJMT
Processo: 1021691-25.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021691-25.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CLAUDIANE TEREZA VIEIRA TIRLONI - CPF: 956.531.711-15 (RECORRIDO), NAYANE NEGRAO DENARDI - CPF: 082.410.779-98 (ADVOGADO), NELGILNEY WENDELL DENARDI - CPF: 014.506.779-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1021691-25.2023.8.11.0015.

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridas: CLAUDIANE TEREZA VIEIRA TIRLONI e NELGILNEY WENDELL DENARDI.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
ALTERAÇÃO

UNILATERAL DE

VOO
- ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Extrai-se dos autos que as reclamantes adquiriram passagens aéreas junto à requerida para o trecho Cuiabá/MT a Guarulhos/SP, previsto para dia 03/06/2023 às 07h40 e chegada ao destino final às 10H50 do mesmo dia, em voo direto.

2.

Contudo o voo foi cancelado sem aviso prévio, sendo as autoras informadas somente na hora de fazer o
check-in
, assim, foram remanejadas para outro voo,

para o dia 04/06/2023 às 20h20 com chegada para às 23h30, chegando a seu destino final, portanto, com um atraso significativo em relação ao voo originalmente contratado.

3.

A requerida, em sua defesa, afirma que a alteração foi em decorrência da malha aérea e que fora enviado e-mail as reclamantes informando o novo itinerário, no entanto, restou evidenciado que o envio do e-mail não respeitou o prazo mínimo de 72h previsto no art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

4.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em 04/06/2023, ou seja, período pós-pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelo cancelamento do voo das reclamantes.

5.

Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa
”.

6.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelas consumidoras superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

7.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO E PERDA DA CONEXÃO -
ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL - INEXISTENTE
– RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – ATRASO DE SETE HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil
. Há falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no atraso doo voo e perda da conexão, de modo que deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa. O termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, incide a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC. (TJ-MT 10234805420188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021).”

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024